Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.

1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - As declarações da vítima, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento de testemunha, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.

3 – Apelação não provida.